Tribunal: TJMT
Processo: 1018335-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018335-67.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIRETORA DO FORUM DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS - CPF: 024.941.111-37 (ADVOGADO), FRANCISLENE SANTOS VILELA PINTO - CPF: 569.783.161-72 (IMPETRANTE), MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - CPF: 034.405.471-32 (ADVOGADO), JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FÓRUM DA COMARCA DE COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A 2a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM VIRTUDE DE SEU IMPEDIMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CREDENCIAMENTO DE ASSISTENTE DE SERVIÇO SOCIAL – EXIGÊNCIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO (CNH) – ILEGALIDADE NA INABILITAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A exigência de carteira de habilitação só se justifica se estiver em consonância com a natureza do cargo, caso contrário, convola-se em ato ofensivo ao princípio da isonomia e da impessoalidade.

Hipótese em que a exigência da CNH não é imprescindível ao desempenho das atribuições do Assistente de Serviço Social.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por FRANCISLENE SANTOS VILELA PINTO contra ato da EXCELENTÍSSIMA SRA. JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, Presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo regido pelo Edital n. 001/2023/GRHF, consistente na inabilitação da impetrante ao credenciamento na área de Serviço Social, por não apresentar a CNH, exigida no item 5.2, III, do Edital.

Situando o supositivo de violação à direito líquido e certo, a impetrante sustenta que a exigência de CNH, tida desnecessária ao exercício das funções do cargo pretendido, incorre em afronta ao art. 39, § 3o, da Constituição Federal, visto que não guarda relação com as competências e atribuições privativas do assistente social, previstas na Lei 8.662/1993, ademais, o próprio edital não inclui a condução de veículo automotor.

No mais, propõe tratar-se de requisito discriminatório, desprovido de interesse público, viola os princípios da legalidade, igualdade, ampla concorrência e livre exercício profissional, na medida em que restringe o acesso de pessoas sem CNH ao certame. Expõe, ainda, que não possui nem precisou de CNH para exercer a profissão de assistente social com dignidade e excelência, inclusive nos seus mais de 8 anos trabalhados para o TJMT.

Nesses abreviados termos, requer a concessão de liminar,
“a fim de ordenar à impetrada, que dispense à postulante a exigência de apresentação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH válida para fins de habilitação no certame Edital no 001/2023/GRHFC, bem como a inclua na ordem de classificação de acordo com a nota obtida pelos critérios avaliativos do processo seletivo”.

A liminar foi deferida (id.178432195).

A autoridade coatora apresentou informações, pleiteando pela denegação da segurança pleiteada ( Id.178828169).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou defesa pleiteando inicialmente preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora, sob o argumento de que a Diretora do Fórum da Comarca de Cuiabá atuou como
mera

executora
de ato administrativo (Provimento n.o 61/2020) emanado pelo Conselho da Magistratura

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, no mérito, pugna pela denegação da segurança. (id.180682695)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA, opinou pela concessão da segurança (Id.186325677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
writ
impetrado por
FRANCISLENE SANTOS VILELA PINTO
contra ato da
EXCELENTÍSSIMA SRA. JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ
, Presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo regido pelo Edital n. 001/2023/GRHF, consistente na inabilitação da impetrante ao credenciamento na área de Serviço Social, por não apresentar a CNH, exigida no item 5.2, III, do Edital.

A impetração suscita violação a direito líquido e certo na exigência editalícia e consequente inabilitação no processo seletivo para o credenciamento de Assistente Social, em razão da não apresentação de cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH válida, categoria B ou superior, prevista no Edital n. 001/2023/GRHFC, item 5 - DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA (id. 178160696).

Como é trivial, o edital constitui a lei interna do certame e é de observância obrigatória tanto pela Administração Pública como pelos candidatos (Princípio da Vinculação),
desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material.

No caso, o edital tomou em consideração o disposto no Provimento n. 61/2020/CM, de 14/12/2020
(Dispõe sobre o credenciamento de profissionais nas áreas de Serviço Social, Psicologia, Enfermagem e Médica, no âmbito da Justiça de Primeira Instância)
, disponibilizado no DJE n. 10.878, de 15/12/2020, o qual, igualmente, inclui a CNH entre os documentos a serem anexados ao requerimento de inscrição (Art. 4o, III), circunstância que não se confunde com o
requisito específico para o credenciamento
(Art. 7o), replicado no item 4.1.2 do Edital, inciso I -
“Ser bacharel em Serviço Social e/ou Psicologia, devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação, e com registro no Conselho Regional na respetiva área profissional”.

A leitura das competências do Assistente Social, previstas no art. 8o, da Lei 8.662/1993
(Dispõe sobre a profissão de Assistente Social)
, assim como dos deveres e atribuições estipulados nos itens 9 e 10 do Edital
n. 001/2023/GRHFC, desmerece às inteiras a necessidade de habilitação para dirigir veículos, como pressuposto ao exercício das atribuições inerentes ao Assistente Social. Tanto é assim, que a própria impetrante foi credenciada pelo TJMT, conforme Ato n. 1467/2019-DRH, de 06/11/2019, para exercer a função de Assistente Social, e se encontra na ativa, pouco importando, para o efeito, tratar-se de credenciamento anterior à edição do Provimento n. 61/2020-CM.

Desse modo, a exigência de CNH, com base exclusiva em previsão editalícia, sem previsão em lei, quando tal habilidade não guarda pertinência com as atribuições a serem desempenhadas,
ut retro
, viola o princípio da legalidade e da acessibilidade aos cargos e empregos públicos (art. 37, I e II e art. 39, § 3o, da CF).

Como bem pontuado no parecer da Procuradoria-Geral
“a exigência de carteira de habilitação só se justifica se estiver em consonância com a natureza do cargo, caso contrário se convola em ato ofensivo ao princípio da isonomia e da impessoalidade”.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO DE ESCOLHA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA/MT – EDITAL – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS – INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO – CNH VENCIDA – DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - ILEGALIDADE – DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. I - Para fins de Mandado de Segurança, direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, mediante prova pré-constituída, e que dispensa exame técnico e dilação probatória. II - O concurso público é regido pelo princípio da vinculação ao edital, somente podendo ser imposto ao candidato o preenchimento de requisitos previamente estabelecidos no instrumento convocatório. III – No entanto, importante ressaltar que a exigência de CNH não é imprescindível ao desempenho das atribuições do Conselho Tutelar, conforme estabelece o artigo 136 da Lei no 8.069/90 (ECA). Assim, resta evidente a violação do direito líquido e certo da impetrante, tendo em vista a ilegalidade da exigência, conforme o parecer da douta procuradoria. IV – Segurança concedida – Sentença ratificada. (N.U 1000357-69.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022) (sem grifos)

Ademais, a discricionariedade administrativa não é absoluta, devendo se submeter aos limites da proporcionalidade/razoabilidade, bem como aos limites da necessidade de motivação.

No caso, a fim de verificar se o gestor público agiu ou não de forma ponderada e sensata quando na prática do ato administrativo, cabível o reexame da questão pelo Poder Judiciário sobre o prisma da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário:
(..) Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes.”
(ARE 1.385.962-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.10.2022)
. (sem grifos)

Nessa circunstância, tenho que confere o direito liquido e certo à impetrante
, de modo que a concessão da liminar deve ser ratificada para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir da impetrante a apresentação de cópia da Carteira Nacional de Habilitação para fins de habilitação e credenciamento no interesse do Edital n. 001/2023/GRHF.

Ante o exposto
, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, e

ratifico o deferimento da liminar, para que a autoridade impetrada que se abstenha de exigir da impetrante a apresentação de cópia da Carteira Nacional de Habilitação para fins de habilitação e credenciamento no interesse do Edital n. 001/2023/GRHF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024